Tribunal: STF
Processo: RE 1268098
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à nulidade de ato administrativo da Secretaria de Patrimônio da União – SPU que implicou a realização de recuo em imóvel. No extraordinário, a recorrente alega violados os artigos 5º, incisos XXII, LIV e LV, 20, inciso VII, e 23 da Constituição Federal. Afirma a má-fé da posse sobre o terreno de marinha. Sustenta a impossibilidade de utilização individual do imóvel em jogo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    CIVIL E ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO EM TERRENO DE MARINHA. TRANSCRIÇÃO EM REGISTRO IMOBILIÁRIO E REGULAR PAGAMENTO DE TRIBUTOS. BOA FÉ DO ADQUIRENTE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DE RECUO EMITIDA PELA SPU. HIPÓTESE QUE NÃO RECOMENDA A PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À COLETIVIDADE. IMÓVEL RECUADO E ALINHADO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA (“PER RELATIONEM”). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF.
    1. Cuida-se de apelação de sentença que, ratificando os efeitos da tutela antecipada, julgou procedente o pedido para anular a determinação oriunda do Ofício n° 807/2010 da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, que ordenou a realização de recuo na área objeto do litígio, condenando a União Federal ao pagamento de custas processuais, bem ainda honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    2. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (“per relationem”) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir.
    3. (...) “O art. 20, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 confere à União a propriedade dos terrenos de marinha e de seus acrescidos, assim definidos pelos artigos 2° e 3° do Decreto n° 9.720/46. Já o art. 9° desse mesmo ato normativo atribuiu competência ao Serviço do Patrimônio da União – SPU para definir quais terrenos devem ser enquadrados como sendo de marinha”.
    4. (...) “Em cumprimento a essa determinação, a Secretaria do Patrimônio da União procedeu à demarcação da linha da preamar médio de 1831 – LPM/1831, concluindo que o imóvel ocupado pelo requerente se caracterizava como terreno de marinha. Embora tal assertiva goze de presunção de veracidade, por ter sido emitida por Agente da Administração Público, há outras peculiaridades a serem sopesadas na hipótese em cotejo, para fins de apreciação do pedido deduzido à inaugural”.
    5. (...) “o autor adquiriu o aludido imóvel de boa-fé, sendo o bem devidamente transcrito em registro imobiliário, além de haver o regular pagamento de tributos municipais, o que corrobora a dedução de que o adquirente agiu com lisura e probidade”.
    6. (...) “Não se trata aqui de defender que esteja legitimada a usurpação de áreas de preservação ambiental ou de interesse coletivo, mas sim de constatar que deve ser ponderada, no caso concreto, qual a vantagem de tomar uma medida tão drástica, como a pleiteada pela SPU, sem que haja grandes proveitos para o interesse público”.
    7. (...) “É preciso ter em mente que, em casos desta natureza, o Princípio da Supremacia do Coletivo Sobre o Individual só deve ser aplicado quando for realmente imprescindível, sob pena de ser ocasionado um dano irreparável a um particular, sem que nenhuma vantagem advenha para a coletividade. Na quadra presente, restou demonstrado que inexistem grandes prejuízos ao bem comum, enquanto, por outro lado, se fosse determinada a demolição do imóvel em foco, haveria significativos danos ao autor, que investiu expressiva quantia na realização de benfeitorias. Ademais, percebe-se que os documentos constantes nos autos consignam expressamente estar o imóvel em tela devidamente recuado e alinhado”.
    8. (...) “Conforme encaminhamento do Setor de Fiscalização [...] Não houve alteração significativa na área total e da União (menor que 5%), portanto, continuam as áreas medidas anteriormente (fls. 70 e 71) com área total medindo 1.167,89 m² e da União medindo 372,21 m². Com o desmembramento total do RIP 1761.0000660-03, o imóvel remanescente encontra-se cadastrado nesta SPU/RN com o Condomínio “Mirador Ponta Negra Flats” formado por 29 (vinte e nove) apartamentos e Rips respectivos discriminados Às fls. 151 a 153. O imóvel “Mirador Ponta Nega Flat Service” encontra-se devidamente recuado e alinhado com os confinantes no tracho da área urbanizada (passarela de pedestres) com Cessão para a Prefeitura de Natal.”
    9. (...) “Assim, não há invasão à área pública. Também não se constata prejuízo à coletividade. Não houve infração ao artigo 10 da Lei n° 7.661/88. Não se constata restrição à locomoção dos banhistas e pedestres usuários do local. Inexiste edificação em local de domínio público, mas somente na área legalmente cedida pela união”.
    10. (...) “O Habite-se (N° 072/2007) foi regularmente fornecido pela Prefeitura de Natal. O corpo de bombeiros atestou a segurança das instalações no local”.
    11. Para a fixação dos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, observa-se o artigo 20, § 4°, do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrá-los consoante apreciação equitativa.
    12. A fixação do valor da condenação em honorários advocatícios não segue critérios uniformes, devendo-se atentar para a situação econômica das partes; para o grau de zelo do advogado no patrocínio da causa; para o tempo de tramitação processual e a complexidade do feito; para as contingências na aplicação do princípio da causalidade; e para os demais critérios do art. 20, parágrafo único (juízo de equidade), do CPC.
    13. Sopesados tais fatores, não se mostra excessiva a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    Apelação improvida. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator